Tribunal: TJBA
Processo: 8023621-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023621-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILSON GOMES FILHO

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA DA SILVA ROUXINOL, FABIO CRISTIANO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, firmada no art. 99, § 3º, do CPC, poderia ser afastada com base na percepção de verbas rescisórias de demissão pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. A existência de verbas rescisórias não é, por si só, apta a elidir essa presunção, dada sua natureza alimentar e sua destinação ao sustento do trabalhador demitido.

5. Para mais, as declarações de imposto de renda e os extratos bancários não trazem elementos suficientes para afastar a presunção legal.

6. Ausentes outras informações que comprovem a suficiência financeira, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023621-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IVANILSON GOMES FILHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR22E/21